Tribunal: TJDFT
Processo: 0729564-76.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DETRAN. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA VENDA. ART. 373, I, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais sob a fundamentação de que, conforme disposto no art. 120 do CTB, o DETRAN fica impossibilitado de excluir o nome do proprietário do veículo (a renúncia) sem que haja a indicação de um novo proprietário. Em seu recurso a recorrente pugna pela busca e apreensão do veículo e o seu bloqueio administrativo. Pede a reforma da sentença e a procedência dos pedidos formulados na inicial.
2. Recurso próprio, tempestivo, com custas e preparo pagos (ID 35571744). Contrarrazões apresentadas (ID 35571747).
3. No caso em tela, em que pesem as alegações da parte autora, ora recorrente, vislumbra-se que não há qualquer prova quanto ao alegado negócio de compra e venda realizado e quem seria o atual proprietário do veículo objeto da controvérsia.
4. No que toca ao pedido de busca e apreensão, além da autora não saber indicar para quem vendeu ou onde poderia estar o veículo, tal procedimento não é admitido nos Juizados de Fazenda Pública, porquanto se trata de matéria estranha à sua competência, conforme disposto no artigo 2o da Lei 12.153/2009.
5. Dessa forma, percebe-se que a parte autora não se desincumbiu de seu ônus probatório, nos termos do art. 373, I, do CPC, não merecendo reparos a sentença de improcedência.
6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários de sucumbência, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor corrigido da causa.
6. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9099/95.